Tribunal: TRF3
Processo: 0104195-95.1997.4.03.6119
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
84/236)

0104195-95.1997.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73784

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Inexistência de contradição e/ou omissão. Embargos de declaração opostos com fundamento em erro de julgamento e com vistas à modificação do sentido da decisão devem ser rejeitados.

3. Prescrição da pretensão punitiva estatal não reconhecida.

4. Embargos de declaração da acusação e da defesa rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa de Francisco de Paula Brandão Sobrinho, n

Inteiro teor:
84/236)

0104195-95.1997.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73784

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão; não configura instrumento hábil para anular ou modificar decisões.

2. Inexistência de contradição e/ou omissão. Embargos de declaração opostos com fundamento em erro de julgamento e com vistas à modificação do sentido da decisão devem ser rejeitados.

3. Prescrição da pretensão punitiva estatal não reconhecida.

4. Embargos de declaração da acusação e da defesa rejeitados.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal e pela defesa de Francisco de Paula Brandão Sobrinho, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.